Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES (COMPRAS, SAQUES E TRANSFERÊNCIAS) QUE ESCAPARIAM AO PERFIL CONSERVADOR DA CORRENTISTA. COMUNICAÇÃO, NO DIA SEGUINTE, À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E À AUTORIDADE POLICIAL (REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA), APÓS A CONSTATAÇÃO DO FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES DERIVADOS DAS IMPUGNADAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. LADO OUTRO, NÃO RESTARAM COMPROVADOS QUAIS ASPECTOS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE TIVERAM A INTEGRIDADE AFETADA (CC, ARTIGO 12). ADEMAIS, A PRECEDENTE INCÚRIA DA CORRENTISTA CONSTITUIU FATOR DETERMINANTE AOS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS. NÃO PROSPERAM OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) no dia 14.8.2020, a requerente verificou, por meio de aplicativo do banco, possuir apenas R$ 15,00 na sua conta corrente, o que lhe causou estranheza, [...] pois no dia anterior [...] havia a quantia de R$ 8.098,72 [...]; (b) ao checar as movimentações, percebeu saques, transferências e compras não realizadas por ela nos dias 13.8.2020 e 14.8.2020; (c) na sua conta poupança, nas mesmas datas, foram realizados saques, também não reconhecidos pela correntista, nos valores de R$ 1.450,00 e R$ 218,00; (d) as movimentações fraudulentas totalizaram R$ 9.679,99; (e) percebeu que seu cartão fora furtado no momento de comunicar as movimentações fraudulentas ao banco; (f) imediatamente registrou boletim de ocorrência e comunicou o fato ao banco; (g) em 20.8.2020, o requerido [...] informou-lhe que, após trâmite de processo administrativo interno, a instituição NÃO realizaria a restituição dos valores subtraídos, por entender que tais consequências teriam ocorrido por suposta culpa exclusiva da autora [...]; (h) por isso, a consumidora ajuizou a presente ação em desfavor da instituição financeira, em que pretende a reparação por danos materiais (R$ 9.679,99) e extrapatrimoniais (R$ 8.000,00); (i) sentença de improcedência dos pedidos; (j) recurso da consumidora em que sustenta a comprovação do furto e quebra do seu perfil para demonstrar que as transações foram fraudulentas, motivo pelo qual defende fazer jus à reparação material e moral.
II. Rejeitadas as duas preliminares suscitadas em contrarrazões recursais: (a) a de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso do requerente impugna expressamente os fundamentos da sentença, e (b) a de impugnação à gratuidade de justiça, porque os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. Mérito.
A. A questão de direito material (contrato de prestação de serviços bancários ao correntista) deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
B. No caso concreto, as provas produzidas indicam que: (i) em 13.8.2020, a requerente teria sido vítima defurto, do qual tomou ciência apenas no dia seguinte, momento em que teria registrado boletim de ocorrência policial (ID 38111032); e comunicado o fato à instituição bancária; (ii) as transações bancárias (compra nos valores de R$ 5.000,00, R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, transferência de R$ 83,00; saques da conta poupança nos valores de R$ 1.450,00 e R$ 218,00) foram realizadas nos dias 13 e 14 de agosto, antes do registro da citada ocorrência pela consumidora; (iii) o padrão de movimentação bancária da requerente, pelo extrato juntado (ID. 38111030 e 38111031), demonstra compras de valores bem menores, se comparados às movimentações realizadas nos dias 13 e 14 de agosto.
C. Nesse passo, não prevalece o argumento do recorrido no sentido de que a consumidora teria sido negligente com a guarda do cartão e da senha, pois, independentemente disso (se as operações foram ou não realizadas com o uso do plástico e com senha), constata-se que as transações (imediatamente contestadas) fugiriam ao perfil da consumidora (valores bem superiores aos utilizados por ela, especialmente porque, no dia 13.8.2020, houve uma compra no valor de R$ 5.000,00, além do saque de R$ 1.450,00 da conta poupança, e no dia 14.8.2020, outras duas compras de valores elevados - de R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 – e o saque de praticamente todo o saldo restante da conta poupança – ID 38111031). Precedente: 2a Turma Recursal do TJDFT, acórdão 1440058, DJe 04.8.2022.
D. No ponto, a utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que, embora este meio tecnológico seja um dos mais seguros, ainda não se pode afirmar que esteja imune à ação de fraudadores, o que, inclusive, é uma hipótese recorrente.
E. Por isso, predomina o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
F. Consequentemente, as isoladas alegações do requerido/recorrido, desacompanhadas de qualquer comprovação (ex. extratos de meses anteriores), especialmente a poder comprovar que a consumidora poderia ter utilizado valores que escapariam ao seu “perfil conservador” (CPC, artigo 373, inciso II), reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (boa-fé): saques, compras e transferências decorrentes de fraude, após o furto do cartão de débito.
G. Desse modo, tem-se por impositiva a recomposição integral dos valores descontados na conta bancária da parte requerente, derivados dos saques, transferências e compras reconhecidamente fraudulentos, dada a falta de demonstração de que teriam sido adotados os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar os prejuízos – “quebra de perfil conservador”, com movimentações esporádicas e de pequena monta (CDC, artigo 14, “caput”).
H. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem do gravo abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade (CC, artigos 12 e 186), sem que a vítima tenha concorrido, de forma relevante, para o desdobramento dos fatos.
I. Nessa linha de raciocínio, não se pode afastar a circunstância de que a antecedente incúria da parte consumidora (um dia para notar o furto do cartão de crédito) constituiu fator determinante aos transtornos vivenciados: inicial descontrole financeiro em razão das transações fraudulentas em sua conta corrente e poupança.
J. Por esse motivo, não apenas não restaram comprovados quais aspectos dos direitos da personalidade tiveram a integridade afetada (CC, artigo 12), como a condenação nesse particular poderia constituir estímulo à precedente incúria, em relação à imediatidade da comunicação do furto e/ou fraude perante a instituição bancária. Logo, não prospera o pedido de reparação extrapatrimonial, mostrando-se suficiente a recomposição dos danos materiais.
IV. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a parte requerida a indenizar à parte requerente os valores sacados indevidamente da sua conta corrente e poupança, derivados das transações fraudulentas, no total de R$ 9.679,99 (nove mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do desfalque patrimonial. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).